Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-39.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002963-39.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (ASSISTENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (EMBARGANTE), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
ambas
as
instituições financeiras recorridas
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por consumidor, para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao não excluir o
Banco Santander
da responsabilidade pela restituição de valores oriundos
dos contratos anulados e se houve contradição na
fundamentação do acórdão quanto à utilização de imagem facial repetida
(
selfie
)
na formalização dos contratos impugnados.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão quanto à delimitação das obrigações das partes, pois o julgado analisou de forma clara e fundamentada a conduta de ambas as instituições
financeiras, reconhecendo a responsabilidade solidária com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

4. A alegação de contradição quanto à repetição da
selfie

foi corretamente afastada, pois o acórdão fundamentou a conclusão na análise dos documentos constantes nos autos, reconhecendo a fragilidade dos mecanismos de autenticação biométrica utilizados
pela instituição financeira
.

5. Os embargos, portanto,
buscam
rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade que extrapola os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC, revelando-se manifestamente incabíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrentou expressamente a questão da
responsabilidade
das instituições financeiras por falhas na segurança de operações bancárias.

2
. A alegação de contradição não se sustenta quando a fundamentação do acórdão encontra amparo nos elementos de prova constantes nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479;
TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG SA

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
embargado nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
,
reformando a sentença recorrida para:
i
)
declarara nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados junto ao
BANCO BMG S
.
A
., identificados sob os números 443747687,449846689 e 446746351;
ii
) determinara restituição, na formado brada, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, nos termos dos artigos389 e 406 do Código Civil;
iii
) condenar, solidariamente, as instituições financeiras apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 54 e 362 do STJ.

Em suas razões,
o embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

alega, em síntese,
que o acórdão
recorrido
incorreu em
omissão e contradição
,
uma vez que
não delimitou expressamente que a restituição dos valores e
os efeitos da nulidade contratual devem recair exclusivamente sobre o corréu
BANCO BMG S.A.
, que figura como parte efetivamente responsável pelos contratos impugnados

(ID:
335932899
).

Sustenta,
com base no art. 1.022 do CPC, a existência de omissão relevante, apta a gerar efeitos processuais adversos indevidos à instituição financeira embargante
,
requer
endo
o
acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento da omissão
,
reconhecendo-se
que
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

não é responsável pelas restituições e
demais
efeitos
decorrentes
do
decisum
.

Por sua vez, o embargante
BANCO BMG
SA
defende
a existência de
contradição
no acórdão
recorrido
,
alegando
que a decisão colegiada teria incorrido em erro ao afirmar que houve utilização reiterada de uma
mesma imagem (
selfie
)
para a formalização de múltiplos contratos, cir
cunstância es
s
a que, segundo o e
mbargante,
não condiz com o conteúdo probatório dos autos
.

(ID: 336777356).

Afirma que, ao contrário do que foi reconhecido na decisão,
foram utilizadas imagens distintas
para a autenticação dos contratos firmados, conforme demonstrado na contestação, em que foram anexadas as capturas biométricas respectivas
, a
duzindo ainda que cada contrato conta com registro individual de autenticação, contendo
IP, data, hora e geolocalização próprios
, o que reforçaria a ausência de irregularidade na formalização dos ajustes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que
se elimine a contradição apontada
, com a
reforma do acórdão embargado
, a fim de que seja
mantida
a sentença de improcedência
proferida pelo Juízo de origem.

Apesar de regularmente intimado, o embargado
JOSÉ MARTINS CARDOZO
não apresentou contrarrazões
(ID:
341722872
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...)
Extrai-se dos autos que
JOSÉ MARTINS CARDOZO
ajuizou
Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
em desfavor de
BANCO BMG
S
.
A
. e
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
., pretendendo a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo supostamente firmados em seu nome, o cancelamento dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores já pagos e a reparação por dano moral (ID 327284367).

Na exordial, relatou ser beneficiário do INSS por aposentadoria por invalidez e que, após ser contatado por pessoa que se apresentou como atendente do Banco Itaú, foi induzido a acreditar estar realizando operação de portabilidade bancária para quitação de dívidas, motivo pelo qual forneceu
selfie
e foto de seu documento, passando a efetuar pagamentos via boletos e transferências que totalizaram aproximadamente R$ 21.212,64 (vinte e um mil, duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), acreditando se tratar de procedimento bancário legítimo, vindo posteriormente a constatar a ocorrência de fraude e a existência de três empréstimos consignados inseridos em seu benefício sem sua autorização.

As instituições financeiras requeridas apresentaram contestação (ID 327283905 e 327283921).

Ao final, sobreveio a sentença que julgouimprocedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade dos bancos apelados pela contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome doapelante, bem como à definição sobre a nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados e a existência de dano moral indenizável.

Pois bem
.

Após detida análisedos autos,vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente,
cumpre
ressaltar que às instituições financeiras se aplica, inquestionavelmente, o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, consoante os artigos 2o e 3o, § 2o, do referido diploma legal, entendimento que se encontra sedimentado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, incide à espécie a regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo se demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros.

No caso em apreço, restou demonstrado que o autor, ora apelante, idoso e aposentado por invalidez, foi vítima de um golpe bancáriosofisticado, no qual terceiros, valendo-se de contato telefônico fraudulento, se fizeram passar por atendentes de instituição financeira.

Induzido ao erro, o consumidor foi convencido de que realizaria uma operação de portabilidade deempréstimos com melhores condições. Para tanto, forneceu, de boa-fé, fotografia de seu documento e uma
selfie
,os quais foramposteriormente utilizados para a contratação indevida de três empréstimos consignados junto ao apelado
BANCO BMG
(ID 327283922,327283923e327283924).

Os valores desses contratos, por sua vez, foram creditados na conta bancária doapelantee,
sob orientação
dos fraudadores, repassados via boletos para uma empresa alheia à relação contratual, com auxílio dos atendentes do apelado
BANCO SANTANDER
(ID 327284377,327284383,327284384e327284385).

A cadeia de eventos evidencia um golpe de engenharia social, executado com o uso indevido de dados pessoais e ausência de mecanismos eficazes de verificação por parte das instituições financeiras envolvidas.

Embora os fraudadores tenham atuado de forma ardilosa, o êxito da fraude somente foi possível em razão de falhas nas barreiras de segurança e de controle dasinstituições financeiras apeladas, que detêm, por força do risco da atividade, o dever de empregar todos os meios disponíveis para mitigar tais ocorrências.

Nesse contexto, a responsabilidade do apelado
BANCO SANTANDER
decorre da indevida exposição de dados financeiros sensíveis do apelante, os quais foram instrumentalizados pelos fraudadores para estruturar a narrativa enganosa que viabilizou o golpe.

Os golpistas demonstraram pleno conhecimento sobre a existência de empréstimos consignados vinculados ao benefício
previdenciário do consumidor, além de detalhes bancários que ordinariamente estariam
acessíveis apenasà instituição financeira responsável pelo pagamento, circunstância
que revela, ao menos em juízo de verossimilhança, a ocorrência de falha nos mecanismos de proteção e sigilo de dados mantidos sob a guarda do banco.

Soma-se a isso o fato de que não houve qualquer medida eficaz de monitoramento ou bloqueio diante de movimentações atípicas e de vulto considerável, como pagamentos sucessivos por boletos a uma empresa estranha à rotina do consumidor.

Ademais, consta ainda dos autos que o apelante se dirigiu até a agência do
BANCO SANTANDER
para realizar o pagamento dos boletos fraudulentos, sendo auxiliado pelos atendentes da instituição financeira, os quais em nenhum momento identificaram os indícios evidentes de que as transações eram fraudulentas.

Essas falhas, consideradas em conjunto, revelam grave deficiência nos deveres de cuidado e segurança da atividade bancária e
evidenciam
uma grave deficiência nos padrões de segurança, monitoramento e atendimento ao consumidor por parte do apelado,justificando o reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelado
BANCO SANTANDER
.

De outro lado, a atuação doapelado
BANCO BMG
revela falhaigualmentegrave, na medida em que permitiu a contratação de
3
(três)empréstimos consignados com base em uma única
selfie
do autor, repetidamente utilizada como meio de autenticação.

Ressalte-se que as contratações ocorreram em sequência, em datas muito próximas entre si: 30/01/2025 (CCBn. 94972295), 31/01/2025 (CCBn. 94997615) e 03/02/2025(CCBn. 95033320),circunstância quejá evidenciava padrão atípico suficiente para justificar a rejeição ou suspensão das operações(ID327283923,327283924e327283922).

Essa fragilidade na análise e validação da identidade do contratante demonstra total ausência de barreiras de segurança eficazes, o que não se coaduna com os padrões mínimos esperados de instituições financeiras, sobretudo quando se trata deoperações que geram ônus sobre benefícios previdenciários.

As instituiçõesfinanceirasapeladas, que auferemlucros com a contratação ágil e automatizada de produtos financeiros, têm o dever
inafastável
de
implementar
sistemas de verificação
consistentes e modernos, capazes de assegurar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, o queinclui a adoção de múltiplos fatores de autenticação, validação cruzada de dados cadastrais e mecanismos seguros de comunicação e confirmação com o titular do benefício.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Nesse cenário, a utilização reiterada de uma mesma imagem facial (
selfie
) para a celebração de múltiplos contratos, sem qualquer impedimento técnico ou alerta de duplicidade, bem como a realização dessas contratações em datas extremamente próximas,evidencia não apenas a precariedade do sistema de validação biométrica, mas verdadeira tolerância institucional a procedimentos rudimentares e propensos a fraudes.

Essaconduta implica omissão no dever de verificação da identidade e
invalida,
de plano, a presunção de regularidade da contratação,contaminando de vício insanável a formação do vínculo contratual. Mostra-se, pois, manifesta a nulidade dos contratos celebrados sem a anuência livre, informada e consciente do consumidor.

Portanto, diante da conduta negligente de ambas as instituições,uma por permitir contratações sem validação mínima e outra por viabilizar, em sua agência, o repasse dos valores aos golpistas,é de rigor reconhecer a responsabilidade objetiva de ambas, na forma do artigo14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cuja aplicação é pacífica em casos de fraudes bancárias viabilizadas por falhas sistêmicas internas.

Reconhecida a falha na prestação dos serviços, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados junto ao
BANCO BMG
,os quaisforam formalizados mediante utilização indevida de imagem e documentos do consumidor, sem que houvesse a devida verificação da autenticidade da contratação, o que compromete de forma absoluta a validade do negócio jurídicoeimplica, como consequência, o dever de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário doapelante.

Isso porque a conduta do apelado
BANCO BMG
revela manifesta ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, além de demonstrar descumprimento do dever de segurança, inerente à atividade bancária.

Com efeito, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano
justificável
”(
TJMT,Apelação Cível n.1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado,j.14/03/2023, DJE 20/03/2023).

No mesmo sentido,o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, no qual se assentou que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo42 do CDC, prescinde da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, bastando que a cobrança indevida resulte de conduta incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual.

No caso em exame, considerando que os contratos em discussão são datados de 2025, ou seja, posteriores à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, impõe-se o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados.

No que se refere ao dano moral, sua ocorrência é inequívoca diante do conjunto fático-probatório dos autos, haja vista que oapelante, idoso e aposentado, foi surpreendido com a contratação indevida de empréstimos consignados que passaram a gerar descontos em seu benefício previdenciário,verba de natureza alimentar, destinada exclusivamente à sua subsistência.

Apropósito, em casos análogos,envolvendocontratação fraudulenta de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário,este Egrégio Tribunal tem decidido queo dano moral prescinde de comprovação específica, configurando-se
in
re

ipsa
.Confira-se:

(...)

À vista disso, reputa-se adequada a fixação de indenização por danos morais no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia
que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o perfil do consumidor, a extensão do dano, a natureza alimentar da verba atingida e o porte das instituições demandadas, quedeverá ser rateada entre os dois bancos, em razão da corresponsabilidade pela falha na prestação dos serviços que culminou no evento danoso.

Dessa forma,
impõe-se a reforma da sentença recorrida
, uma vez demonstrada
a
falha na prestação dos serviços por ambas as instituições financeirasapeladas, a existência de vício na formação dos contratos impugnados e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARTINS CARDOZO
, reformando a sentença recorrida para:
i
)
declarara nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados junto ao
BANCO BMG S
.
A
., identificados sob os números 443747687,449846689 e 446746351;
ii
)determinara restituição, na formadobrada, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário doapelante, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, nos termos dos artigos389 e 406 do Código Civil;
iii
)condenar,solidariamente,as instituições financeiras apeladasao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),acrescida decorreção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento,ejuros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de correção,a partir do evento danoso,conforme entendimento consolidado nas Súmulas 54 e 362 do STJ.

(...) (ID: 334963892)

Como se vê, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, estabelecendo com clareza os motivos pelos quais
deu provimento ao recurso de apelação e reformou integralmente a sentença impugnada
.

No tocante aos embargos opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
a
lega a instituição financeira omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que este não teria delimitado com clareza que a responsabilidade pela nulidade contratual e pela devolução dos valores deveria recair exclusivamente sobre o corréu
BANCO BMG S.A.
, uma vez que os contratos impugnados não foram celebrados com o
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.
.

Contudo, não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi suficientemente claro e fundamentado ao reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, nos moldes do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, diante da constatação de que a atuação do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
foi decisiva para a consumação do golpe sofrido pelo autor.

Conforme narrado no voto do recurso de apelação, o autor, idoso e aposentado,
foi ludibriado por fraudadores que se passaram por representantes bancários, induzindo-o, de boa-fé, a crer que estaria realizando uma operação legítima de portabilidade de crédito.

Consignou-se
no acórdão que a
responsabilidade do
BANCO SANTANDER
decorre da indevida exposição de dados financeiros sensíveis do apelante, os quais foram instrumentalizados pelos fraudadores para estruturar a narrativa enganosa que viabilizou o golpe,
bem como da ausência de
qualquer medida eficaz de monitoramento ou bloqueio diante de movimentações atípicas e de vulto considerável
, destacando-se ainda o fato de
que o apelante se dirigiu até a agência do
BANCO SANTANDER
para realizar o pagamento dos boletos fraudulentos, sendo auxiliado pelos atendentes da instituição financeira, os quais em nenhum momento identificaram os indícios evidentes de que as transações eram fraudulentas.

No tocante ao dever de restituição das quantia
s cobradas indevidamente
, foi expressamente asseverado no acórdão que
“
r
econhecida
a
falha na prestação dos serviços, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados junto ao
BANCO BMG
, os quais foram formalizados mediante utilização indevida de imagem e documentos do consumidor, sem que houvesse a devida verificação da autenticidade da contratação, o que compromete de forma absoluta a validade do negócio jurídico e implica, como consequência, o dever de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante
”
.

Portanto, não há eventual contradição ou omissão a ser sanada,
pois
o acórdão foi expresso ao determinar a declaração de nulidade
dos contratos de empréstimo consignado firmados junto ao
BANCO BMG S
.
A
.
e a respectiva restituição dos valores cobrados indevidamente por parte da referida instituição financeira, condenando-se ainda solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez,
o embargante
BANCO BMG S.A.
defende a existência de contradição

no acórdão,
alegando
que a decisão colegiada teria incorrido em erro ao afirmar que houve utilização reiterada de uma
mesma imagem facial (
selfie
)
para a formalização de múltiplos contratos, cir
cunstância essa que, segundo alega
,
não condiz com o conteúdo probatório dos autos
.

Contudo, da leitura do acórdão, verifica-se que a conclusão do colegiado sobre a repetição da
selfie

foi embasada na análise das provas constantes nos autos, notadamente os
documentos acostados sob os
IDs
:
327283922, 327283923 e 327283924, nos quais constam capturas semelhantes, realizadas em datas próximas, sem variações significativas nos ângulos, na lu
z e nos dados biométricos.

Ademais, a repetição da imagem, mesmo que levemente variada, não elide a constatação de que a autenticação biométrica foi falha e desprovida de me
canismos eficazes de validação,
o que

enseja o reconhecimento de vício
na contratação, notadamente diante dos demais elementos de prova constantes nos autos.

Em verdade, o que pretende o embargante é o reexame da matéria fática e probatória já decidida, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de natureza diversa. Tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento processual, que reserva aos
aclaratórios
função meramente integrativa da prestação jurisdicional.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

Portanto, inexiste eventual omissão
ou contradição
no acórdão recorrido, tratando-se de mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e

BANCO BMG
SA
.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026